Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marjane Figueiredo Alessio Castro Reis em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Empire Consultoria Ltda. e Sabemi Seguradora S/A –, acolhendo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara (i) determinara o arresto da quantia de R$93.764,23 (noventa e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), encontrável em contas bancárias de titularidade da primeira agravada, e, outrossim, (ii) indeferira o pedido almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com a segunda agravada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em fevereiro de 2022, recebera ligação telefônica de representante da primeira agravada oferecendo proposta de investimento mútuo, por meio da utilização da sua margem consignável, de modo que o valor mutuado seria utilizado para gerar lucros mensais no valor de R$12.857,14 (doze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos). Informara que concordara com os termos propostos pela primeira agravada e concertara contrato de mútuo com a derradeira agravada, que lhe fomentara o importe de R$103.332,56 (cento e três mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 2.656,68 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Explicara que, da importância mutuada, transferira em favor da primeira agravada a quantia de R$92.999,31 (noventa e dois mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), mediante a promessa de receber lucros mensais de 12.857,14 (doze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), permanecendo em sua conta bancária apenas o valor de R$ 10.333,00 (dez mil trezentos e trinta três reais). Registrara que todas as transações foram realizadas com a primeira agravada e somente contatara a derradeira agravada em uma única oportunidade para confirmar a contratação, segundo orientações fomentadas pela primeira agravada. Observara que recebera os rendimentos durante 12 (doze) meses, contudo, a partir de junho de 2023, a primeira agravada deixara de repassar os valores devidos, de modo que, mensalmente, é descontada em sua folha de pagamento a quantia de R$ 2.656,68 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para a quitação do mútuo firmado com a derradeira agravada. Destacara que a primeira agravada praticara fraude em seu desfavor, induzindo-a a assinar contrato de mútuo, subsistindo “forte indício de contratação fraudulenta”. Pontuara que mensalmente são realizados descontos em sua folha de pagamento, medida que prejudica sua subsistência e de sua família. Mencionara que, em verdade, a primeira agravada se apropriara indevidamente do valor fomentado pela segunda agravada em um esquema financeiro fraudulento, causando-lhe grave prejuízo. Aduzira que os descontos relativos ao empréstimo decorrente do contrato nomeado consomem parte do valor da pensão que percebe junto ao Centro de Pagamento do Exército, de modo que está experimentando dificuldades financeiras. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento, almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação à segunda agravada da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara quanto a essa específica pretensão. Defendera que o decisório arrostado afigura-se, contudo, equivocado, merecendo reparos. Apontara que a primeira agravada figura como ré em diversas ações, ficando patente a sua má-fé. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marjane Figueiredo Alessio Castro Reis em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Empire Consultoria Ltda. e Sabemi Seguradora S/A –, acolhendo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara (i) determinara o arresto da quantia de R$93.764,23 (noventa e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), encontrável em contas bancárias de titularidade da primeira agravada, e, outrossim, (ii) indeferira o pedido almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara com a segunda agravada. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pela agravante almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo contratado em seu nome junto à segundo agravada, alegadamente mediante fraude e erro. Essa resolução provisória fora alinhada sob o fundamento de que o esclarecimento da dinâmica dos fatos depende de dilação probatória, devendo ser prestigiado o contraditório pois, nessa fase procedimental, infere-se que a derradeira agravada apenas confiara empréstimo em favor da agravante, não havendo participado diretamente da negociação firmada com a primeira agravada, devendo a consumidora arcar com o pagamento das parcelas contratuais ajustadas até a solução da lide. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante em relação à derradeira agravada. Conforme se infere dos autos, alegara a agravante que fora induzida a repassar à primeira agravada parte do valor do empréstimo fomentado pela derradeira agravada mediante a promessa de receber lucros mensais, contudo, após determinado período, a aludida empresa deixara de repassar-lhe os dividendos, estando obrigada a arcar com o pagamento das parcelas mensais do mútuo. Sob essas premissas de fato, não sobeja possível a suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravante e provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao mútuo fomentado pela segunda agravada, ao menos em ambiente liminar. É que, conquanto seja aferível o dano experimentado pela agravante, não sobeja possível, ao menos nessa sede, a aferição do vício de vontade ou erro em que incorrera e, tampouco a existência de conluio entre as agravadas para perpetrarem fraude em seu desfavor. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável a apreensão de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre a agravante e a primeira agravada, e a outra concertada entre a agravante e a segunda agravada. Vejamos. Segundo o constante dos autos da ação principal, a agravante concertara com a segunda agravada contrato de abertura de crédito para obtenção de assistência financeira[2], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$103.332,56 (cento e três mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 2.656,68 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), vencendo-se a primeira em 01.04.2022. Infere-se que aludida quantia fora depositada[3] diretamente na conta bancária de titularidade da agravante[4] na data de 25.03.2022. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, no dia 29.03.2022, a agravante realizara transferência da quantia de R$92.999,31 (noventa e dois mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), em favor da primeira agravante por meio de TED[5]. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre a agravante e a primeira agravada, a agravante concordara, espontaneamente, em transferir o valor fomentado pela segunda agravada na forma indicada por aquela com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto a agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pela segunda agravada, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos do contrato de abertura de crédito para obtenção de assistência financeira, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro, que acabara por se apropriar de grande parte do valor mutuado pela segunda agravada. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre a agravante e a primeira agravada, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com a segunda agravada, a despeito de a agravante sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a instituição financeira concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se a segunda agravada pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pela agravante. Registre-se que a própria agravante anuíra transferir parcela substancial do valor mutuado pela derradeira agravada em favor da primeira agravada. Essa circunstância obsta que seja a segunda agravada responsabilizada por eventual prejuízo experimentado pela agravante nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir a segunda agravada na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que a agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[6]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[7] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos do contrato de mútuo firmada pela agravante com a derradeira agravada, salvo prova de vinculação entre essa e a primeira agravada que teria induzido a agravante à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com a segunda agravada e a transferência indevidamente realizada em favor da primeira agravada e havendo a agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia em favor da primeira agravada, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 171743786 - Pág. 1 a ID Num. 171743787 - Pág. 1 (fls. 39/41) – ação principal. [3] - ID Num. 171743787 (fl. 41) e ID Num. 171743791 (fl. 140) – ação principal. [4] - ID Num. 171743790 (fl. 131) – ação principal. [5] - ID Num. 171743791 - Pág. 1 (fl. 140) – ação principal. [6] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [7] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.